Tribunal: TJDFT
Processo: 0033411-43.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0033411-43.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos etc. A presente execução limita-se aos honorários do advogado. Intimado para se manifestar sobre o último alvará juntados aos autos, o credor manteve-se inerte. Assim, considerando o reconhecimento do pagamento pelo próprio credor, em petição de id 29380427, os demais pagamentos efetuados, a sentença de id 23155344, o alvará de id 29735377 e respectivo ofício encaminhado ao gerente do Banco do Brasil (id 29934420), determinando a transferência dos valores para o credor, DECRETO a extinção do presente feito, eis que satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator